Tribunal: TJDFT
Processo: 0701241-58.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré sucumbente, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto pela Embargante, o qual confirmou sentença a quo, que condenou a parte recorrente a restituição da quantia do valor despendido com consórcio, descontado o valor da taxa de administração. Alega a parte omissão no acórdão recorrido, afirmando que o mesmo deixou de mencionar o seguro coletivo contratado pela parte embargada.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, não se configura a omissão alegada, pretendendo a parte Embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
IV. O Acórdão expressamente decidiu sobre a restituição devida, uma vez que, a controvérsia incidia sobre o montante a ser restituído ao embargado. Assim, conforme assentado na jurisprudência deste e. Tribunal é inviável a cumulação de taxa de administração com taxa de adesão, pois esta configura antecipação daquela. Desta forma, não há que se falar que houve omissão quanto a seguro coletivo contratado pela parte, visto que este não foi objeto da causa de pedir e pedido.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.